Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – FACULDADE DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA.
1. As regras atinentes à distribuição do ônus da prova não restringem o poder instrutório do magistrado, o qual pode determinar a realização de prova imprescindível, nos termos do art. 370 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.